Tribunal: STF
Processo: RHC 208959
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Patrick de Oliveira Berriel e outro, em favor de Juan Pablo Munoz Hernandez, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 645.540/ES. 



    Colho a ementa do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE EVASÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FASE DE APELAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que, desde a decretação da prisão preventiva, já analisada e mantida por esta Corte, não houve alteração fática substancial a recomendar a revogação da custódia cautelar. 2. Evidenciado, durante a instrução criminal, o elevado risco de evasão do território nacional, tratando-se de cidadão colombiano, sem residência fixa, com estadia em diversos países estrangeiros, preso na Espanha em 2018 e extraditado ao Brasil somente em 2019, após longo processo internacional, tem-se por evidenciada a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a aplicação da lei penal. 3. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, senão da ponderação do julgador, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional, tendo, ademais, sido encerrada a instrução, com condenação (17 anos e 11 meses de reclusão), estando a ação penal em fase de apelação, sendo expedida a guia de recolhimento provisório. 4. Indeferido o pedido de prisão domiciliar ao paciente, pois "possui carga viral baixa, apresenta boa saúde e não desenvolveu AIDS, não se enquadrando, portanto, em indivíduo vulnerável a COVID-19 a exigir a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP e da Recomendação n° 62/2020 do CNJ" 5. Agravo regimental improvido. (eDOC 46, p. 40)



    Impetrado habeas corpus no STJ, foi denegado. Interposto agravo regimental, este foi desprovido.



    Nesta Corte o recorrente sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto argumentada de forma genérica, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 e 315, §2° do CPP.



    Pontua ainda, que o paciente é primário e portador de bons antecedentes. 



    Ainda “O Recorrente encontra-se com sua saúde em risco enquanto mantido no estabelecimento prisional, vez que é portador da doença HIV; 



    II) Ausência de qualquer previsibilidade do julgamento, vez que encontra-se há quase 01 ano na conclusão com o Desembargador Relator, tendo ainda que aguardar a remessa e análise do Desembargador Revisor – que permanecerá por igual ou maior tempo (mais 01 ano) - para que após seja inserida na pauta de julgamento, porém sem a certeza de que será julgado, havendo grandes possibilidades de pedido de vista por outro membro da Corte, ou seja, ausência de previsibilidade quanto à existência de sentença condenatória.



    III) Recorrente preso há de 3 anos, 07 meses e 13 dias” (eDOC 46, p. 34)



    Prevento em razão do RHC 199.359.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Mantive a prisão de JUAN PABLO na decisão do evento 451, de 17/06/2020, na qual foram adequadamente identificados os requisitos para a manutenção da segregação, aos quais me reporto: 



    A prisão preventiva do réu foi decretada em 20/06/2017 nos autos do Processo nº 0501064- 32.2017.4.02.5001 (Apolo), mas sua extradição ocorreu apenas em 12/12/2019, quando, então, a Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão; assim, desde a prisão preventiva do réu até o encerramento da instrução criminal decorreram pouco mais de seis meses, prazo razoável, ainda mais diante da necessidade de adiamento da segunda audiência em virtude da pandemia do vírus COVID-19. 



    Além disso, basta uma análise superficial dos autos para identificar inúmeros requerimentos do réu que atrasaram/afetaram o regular andamento do processo. Exemplificativamente, determinei no despacho do Evento 153, de 16/12/2019, a citação do réu por mandado, recebido pelo réu (acompanhado de denúncia, ambos no idioma Espanhol) no dia 19/12/2019 (Evento 151). Em 13/01/2020, quase um mês depois, a defesa requereu prorrogação do prazo para apresentação da resposta (Evento 162), o que foi deferido no mesmo dia 13/01/2020 (Evento 164). Todavia, a defesa apresentou sua resposta apenas no dia 28/01/2020 (Evento 176), que foi analisada por este juízo no dia 29/01/2020, oportunidade em que a audiência de instrução foi designada para 09/03/2020 (dentro do prazo previsto pela legislação). Já na audiência de 09/03/2020, houve designação de nova audiência unicamente para oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. Depois disso, sobreveio a suspensão dos prazos e a proibição de realização de atos presenciais por determinação do CNJ por razão do quadro pandêmico mundial (Evento 334), havendo sido retomada a instrução assim que possível. 



    Cumpre reiterar, ainda, que a defesa técnica anteriormente constituída pelo réu nunca teve interesse em dar celeridade à presente ação penal, tanto que, mesmo com sua prisão no Reino da Espanha para fins de extradição, não providenciou sua citação nos autos. 



    Não se identifica nos autos, destarte, nenhuma dos pressupostos básicos que justificaria, para a jurisprudência, o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa, quais sejam: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário em afronta ao direito à razoável duração do processos; e (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado ou desproporcional. Inclusive, a duração da prisão do réu no Brasil nem mesmo ultrapassa o prazo de referência de cento e noventa dias para encerramento do processo na hipótese de crime hediondo. 



    No mais, as razões para a decretação da prisão permanecem hígidas, pelo que me reporto aos fundamentos da decisão do Evento 265, na quais apontei detalhadamente a presença dos pressupostos para a manutenção da prisão: 



    Quanto ao periculum libertatis, continua presente, pois a prisão preventiva ainda é imprescindível para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Primeiramente, quanto à garantia da ordem pública, há fortes indícios de que JUAN PABLO foi quem financiou e arquitetou toda a empreitada criminosa narrada na denúncia e, ainda, liderava a associação criminosa formada pelos denunciados. Não bastasse o possível papel de liderança ocupado por JUAN PABLO, a gravidade em concreto dos crimes a ele imputados é altíssima, pois: (i) a operação envolveu considerável quantidade de droga (123 Kg de cocaína), que renderia portentosos lucros; (ii) a natureza da droga a ser exportada (cocaína) é peculiarmente nociva, causa dependência rapidamente e possui alto valor de mercado no Brasil e no exterior; (iii) há indícios de que o réu alugou o armazém onde a droga estava armazenada e foi inserida no bloco de rocha, cujo proprietário ignorava as atividades ilícitas; (iv) a ocultação do entorpecente em rocha ornamental que seria exportada exigiu sofisticado procedimento, inclusive com a utilização de equipamentos próprios para a perfuração da rocha; (v) houve considerável lapso temporal dedicado à atividade criminosa, pois os codenunciados, aparentemente subordinados a JUAN PABLO, haviam chegado ao Brasil em janeiro de 2017 e permaneceram até abril de 2017, tendo, neste lapso temporal trabalhado diuturnamente na ocultação da droga; (vi) participaram do crime ao menos cinco agentes em concurso de pessoas.



    […]



    A prisão preventiva também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, mesmo após a citação e extradião do réu. Isso porque, até o momento, a defesa não juntou aos autos provas suficientes do endereço residencal de JUAN PABLO, já que, nos documentos anexados à resposta à acusação há informações conflitantes sobre o país onde residia (México, EUA ou Colômbia). Além disso, percebe-se que JUAN, na verdade, não tinha paradeiro fixo, tendo em vista que, até a expedição do mandado de prisão por este juízo, havia viajado por dezenas de vezes por diversos países no período entre final de 2006 a junho de 2017, consoante consta na cópia do passaporte juntada aos autos pela defesa. Além disso, JUAN não tem qualquer vínculo com o Brasil e, aparentemente, tem grande poder aquisitivo, tornando ainda mais arriscada sua liberdade neste país, já que poderia facilmente cruzar a fronteira terrestre com a Colômbia. 



    Quanto às demais medidas cautelares diversas da prisão preventiva, não são suficientes no caso concreto para evitar que JUAN PABLO volte a praticar crimes, caso realmente seja culpado. Tal conclusão é baseada especialmente no fato de que ele, a princípio, planejou e coordenou a empreitada criminosa à distãncia, utilizando-se de pesssoas a ele subordinadas. Ou seja, caso permaneça em liberdade, mesmo que sujeito a medidas cautelares diversas da prisão preventiva, nada impede que o réu volte à prática dos mesmos delitos que o levaram à prisão. 



    Por derradeiro, saliento que a prisão preventiva foi decretada em julho de 2017, ou seja, cerca de três meses após a prisão em flagrante do corréu LUIS GERARDO, havendo, pois, contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar. O fato de o réu ter sido preso na Espanha em março de 2018 para fins de extradição, que somente veio a ser efetivada em dezembro de 2019, não afasta tal conclusão. 



    Não houve, afinal, nenhuma alteração quanto aos pressupostos nos quais a decisão se baseou para o reconhecimento da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. Destaque-se que o princípio da atualidade ou da contemporaneidade deve orientar, apenas, a decisão de decretação da prisão, já que é óbvio que um indivíduo preso não impõe (ou não deveria impor) riscos à sociedade e/ao processo. 



    Finalmente, este juízo já se manifestou previamente sobre a necessidade da manutenção da prisão nos Eventos 265, 295, 360, 409 e 415, sendo a questão objeto de três habeas corpus pendentes de julgamento no âmbito do Eg. TRF2. 



    Por fim, ressalto que os indícios suficientes de autoria ainda estão presentes após o encerramento da instrução criminal, pois as testemunhas de defesa, à primeira vista, apenas depuseram sobre as atividades profissionais lícitas exercidas por JUAN PABLO antes de sua prisão. 



    Nesta sentença houve apenas ratificação dos indícios iniciais de autoria, e, sendo as medidas cautelares diversas da prisão preventiva (art. 319 do CPP) insuficientes in casu para evitar que o sentenciado se evada ou mesmo volte a delinquir, impõe-se a manutenção a prisão preventiva. (eDOC 46, p. 76-78)



    Dada as informações acima, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito ou inidônea. 



    Pelo contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    O paciente teve a prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal, além do mais o paciente “[...] não tinha paradeiro fixo, tendo em vista que, até a expedição do mandado de prisão por este juízo, havia viajado por dezenas de vezes por diversos países no período entre final de 2006 a junho de 2017” e não tem qualquer vínculo com o Brasil e, com provável poder aquisitivo elevado, “[...] tornando ainda mais arriscada sua liberdade neste país, já que poderia facilmente cruzar a fronteira terrestre com a Colômbia.” (eDOC 46, p. 77)



    Consigno, trechos da decisão monocrática proferida no STJ: 



    “Conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal, "ficou evidenciado ainda durante a instrução criminal o elevado risco de evasão do território nacional, considerando que se trata, o paciente, de cidadão colombiano sem residência fixa, com estadias em diversos países estrangeiros, e que foi preso durante a instrução em país estrangeiro (Espanha), em 2018, e extraditado ao Brasil somente em 2019, após longo processo internacional, a demonstrar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal, devendo ser levada em conta, ainda, a superveniência de sentença condenatória que lhe impôs longa pena de 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado" (fl. 2252). 



    Assim, desde a decretação da prisão preventiva, já analisada por esta Corte, não houve alteração fática a recomendar a revogação da custódia cautelar. 



    Em relação ao apontado excesso de prazo, consta das informações que "a ação penal n° 5032462-95.2019.4.02.5001 encontra-se em fase de apelação, tendo sido expedida a guia de recolhimento provisória n° 5032462- 95.2019.4.02.5001.03.0001-01, em 14/09/2020" (fl. 2188). 



    O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento inj ustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC 626.528/CE, Rel.” (eDOC 34, p. 6)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Quanto ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de corréus. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 



    Não há, portanto, manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente